Tribunal: TJDFT
Processo: 0708722-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. IMPLANTE MITRAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. JUSTIFICATIVA MÉDICA. APRESENTAÇÃO. JUÍZO DE VALOR SOBRE O TRATAMENTO ADEQUADO. INCUMBÊNCIA DO MÉDICO. PRÁTICAS ABUSIVAS DOS PLANOS DE SAÚDE.
1. Os planos de saúde administrados por entidades de autogestão não se submetem às regras do Código de Defesa do Consumidor.
2. Aplicam-se os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, além das disposições da Lei no 9.656/98, aos contratos de seguro saúde administrados por entidades de autogestão.
3. As cláusulas contratuais restritivas devem respeitar o direito fundamental à saúde do paciente.
4. É dever do médico assistente indicar o melhor tratamento ao paciente, pautado em critérios científicos.
5. Negou-se provimento ao recurso.